Tribunal: STF
Processo: RE 308114
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-18
Data de publicação: 2002-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ICMS. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. CREDITAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
                   Correção monetária de créditos fiscais
 eventualmente verificados e
comprovados. Direito que, por não estar previsto na legislação
 estadual, não pode
ser deferido pelo Judiciário sob pena de substituir-se o legislador em
 matéria de sua
estrita competência.
                   Agravo regimental não provido.